Tribunal: STF
Processo: RE 1500628
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 23):



    “EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. APROVAÇÃO DAS TAXAS PELA MAIORIA. ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. MELHORIAS PARA OS IMÓVEIS. COBRANÇA PROCEDENTE. - Uma vez instituído um órgão administrativo do conjunto de proprietários de lotes de terrenos, tal como uma associação de moradores, e estabelecida uma Convenção, torna-se legal a cobrança do que for gasto para os serviços de administração e conservação das partes comuns, mesmo em se tratando de condomínio irregular.“



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, II, XVII e XX, da Constituição da República, e ofensa ao Tema 492 da repercussão geral. 



    A Terceira Vice-Presidência do TJ/MG, inicialmente, havia sobrestado o processo para cumprimento do art. 1.037 do CPC (eDOC 36). Posteriormente, os autos foram encaminhados para juízo de retratação (eDOC 49).



    Em juízo de retratação, a Turma Julgadora manteve o teor do julgamento originário, em acórdão assim ementado ( eDOC 55):



    “EMENTA: APELAÇÃO CíVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DESPESAS CONDOMINIAIS - TESES FIRMADAS EM RECURSOS REPETITIVOS - JUIZO DE RETRATAÇAO - INOCORRÈNCIA. Diante da orientação do STJ firmada nos Resp. n° 1280871, sob o rito dos recursos repetitivos, as taxas de manutenção criadas por associações de, moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuiram. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que "é inconstitucional a cobrança por parte de associação dó taxa demanutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano deproprietário não associado até o advento da Lei n°13.465/li, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível acotização dos proprietários de imóveis, titular&de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Reqistro de Imóveis.”



    A Presidência da Seção de Direito Privado do TJ/MG admitiu o recurso extraordinário e determinou remessa ao STF (eDOC 76).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, em juízo de retratação, asseverou que (eDOC 55, p. 2-4):



    “observo que a hipótese se amolda perfeitamente a tese firmada no STF no sentido de que em se tratando de período anterior à Lei 13.46512017 e havendo lei municipal, no caso denovos adquirentes de lotes, o ato constitútivo da obrigação deve estar registrado no competente Registro de Imóveis No caso sub judice, consta da matrícula mãe juntadaaos autos a AV. 275-3.386, datada de 26/0212002 das disposições da Lei Municipal n° 1.138/200 e o "Termo de Permissão de Uso de Bens Públicos". 



    Mencionado termo estabeléce entre seus contratantes (RECANTO DA SERRA e PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO) que a permitente autoriza "aos proprietários das unidades do Recanto da Serra, V Secção, o uso das ruas, espaços livres e áreas comunitárias, assumindo estes a responsabilidade de desempenhar todos os serviços que, em princípio, são municipais, tais como a coleta e remoção do lixo domiciliar, conservação de calçamento, asfalto, limpeza de vias públicas e prevenção de sinistros, pavimentação ou serviços preparatórios definidos em Leis Municipais, instalação pública, manutenção e conservação das mesmas".



     Restou, também, estabelecido que "os proprietários dos lotes ficarão sujeitos às taxas estabelecidas pela administração do loteamento fechado para fazer face às despesas previstas no item 2 supra, sem prejuízo do pagamento do IPTU, lançado pela permitente sobre cada lote individualmente considerado e por ela cobrado no forma da legislação Municipal vigente".



    Dessa forma, considerando que foi devidamente averbado na matrícula do imóvel o ônus consistente no pagamento de taxas estabelecidas pela administração do loteamento fechado com a finalidade de cuidados com o local e serviços essenciais e melhorias no interesse de todos, é dever do proprietário atual arcar com tais despesas.”



    A irresignação, no caso dos autos, não merece acolhida, dado que a decisão recorrida encontra-se alinhada à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a possibilidade de cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário nos casos de comprovada associação, de lei municipal autorizadora ou após advento de legislação federal que disciplina a matéria. 



    Verifica-se, assim, que a controvérsia em exame, referente à ofensa ao direito fundamental da liberdade de associação – art. 5º, XVII e XX, CRFB – em virtude da cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano, cinge-se ao Tema 492 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 695.911-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal ficou a seguinte tese: 



    É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.



    Com efeito, constata-se que, em 11.4.2022, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE 695.911-RG (Tema 492), oportunidade em que o Tribunal, por unanimidade, rejeitou todos os embargos de declaração. Destaco o seguinte trecho do voto condutor do Min. Dias Toffoli nos Terceiros Embargos de Declaração: 



    “Outrossim, não se verifica a suscitada “omissão em relação ao direito de liberdade de associação, que se manifesta pela liberdade em se associar e de se manter associado” (fl. 3 eDoc. 368), porquanto o decisum embargado salientou, em mais de uma passagem, que a liberdade de associação garante ao indivíduo o direito de se associar e de se desassociar, in verbis:



    “O que emana, portanto, diretamente dos dispositivos da Constituição Federal é que, se de um lado: (i) se assegura a plenitude da liberdade de associação (art. 5º, XVII), (ii) se mantêm as entidades associativas distantes da interferência estatal (art. 5º, XVIII) e (iii) se lhes garante legitimidade judicial e extrajudicial (5º, XXI); de outro lado, se preserva a liberdade do indivíduo de não se associar ou dela se desassociar a qualquer tempo (art. 5º, XX). 



    Esse é, segundo minha compreensão, o desenho jurídico que decorre diretamente do texto constitucional. Isso porque, ao mesmo tempo em que a Constituição Federal garante proteção a essa forma de congregação de interesses, ela também assegura a liberdade na integração a ela e, no mesmo passo, à desintegração. 



    (…)



     Trata-se, como visto, de norma constitucional que pode ser analisada sob duas perspectivas: uma, positiva, em que se garante ao indivíduo o direito de se associar; outra, negativa, que confere o direito de se desassociar” (grifos nossos).” (RE 695911 ED-terceiros Processo Eletrônico JULG-11.4.2022 MIN-DIAS TOFFOLI N.PÁG-009 DJe-081)



    Assim, não houve violação à tese fixada no precedente de repercussão geral, tendo em conta tratar-se de ação de cobrança de valores relativos aos serviços efetivamente prestados ajuizada pela associação com fundamento em prova hábil, notadamente instrumento particular de compra e venda com ciência expressa acerca da associação, além de indicação, pelo Tribunal de origem, de regramento municipal. Dessa forma, inexistente vulneração da liberdade associativa, preceito constitucional abarcado pela jurisprudência desta Corte. 



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito às condições que comprovem ciência da associação e dos serviços prestados, para adequação ao precedente do RE-RG 695.911, demandaria o reexame de fatos e do conjunto probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 492. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame de material fático-probatório. Incidência no caso, da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo a que se nega provimento.” (RE 1372357 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.06.2022)



“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LOTEAMENTO. TAXAS DE MANUTENÇÃO. DEVER DE PAGAMENTO. TEMA N. 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Supremo assentou a inconstitucionalidade da cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano apenas quando alusiva a período anterior à vigência da Lei n. 13.465/2017. Tema n. 492/RG. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à existência de consentimento dos recorrentes em relação ao custeio das despesas – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1401255 ED-AgR, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22.09.2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente